Tribunal: TJSP
Processo: 1505662-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505662-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURÍCIO
ZIOTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1505662-02.2019.8.26.0228 – 29a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: MAURICIO ZIOTTI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1300
MAURICIO ZIOTTI foi processado
e condenado,pela r. sentença de fls. 313/320 e 336/339, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, ao
cumprimento de dois anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
dez dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
3
Código de Processo Penal (fls. 381/382).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 386/387).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 397/398).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 10 de março
de 2019, por volta das 7 horas, do interior do automóvel Land
Rover/Evoque, placas MDB-2407/Florianópolis-SC, estacionado no curso
da Rua Comandante Taylor, Ipiranga, nesta Comarca, o apelante, agindo
em concurso e unidade de desígnios e propósitos com José Cícero Teixeira
de Sales, subtraíram em proveito de ambos dois controles remotos, um
carregador para aparelho de telefonia celular, duas chaves veiculares
codificadas, óculos escuros e uma roda com pneu, avaliados globalmente
em R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), pertencentes a
Cristiano Neves de Souza.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19) e auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
4
23/24).
Na fase inquisitiva (fls. 15), o
apelante negou a increpação contida na denúncia.
Interrogado em juízo (fls. 309),
confessou, ao afirmar que estava com José Cícero fazendo reciclagem,
quando viram o veículo batido e resolveram subtrair os pertences que
havia em seu interior, juntamente com a roda, para poderem vender e
comprar drogas.
Ouvido em juízo (fls. 308), o
policial militar José Henrique relatou que estavam em patrulhamento,
quando viram um carro batido em um poste e alguns indivíduos, em torno
de seis, aglomerados em volta do veículo.
Os
indivíduos
começaram
a
dispersar ao ver a viatura, tendo conseguido abordar apenas o apelante e o
corréu, um com um estepe e o outro com a chave do carro, um controle de
portão e um carregador de celular, além de outros objetos que foram
apreendidos.
O veículo constava como produto de
roubo e a vítima compareceu à delegacia, onde reconheceu os bens
apreendidos com o apelante e o corréu como de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
5
O policial militar Ricardo (fls. 308)
disse, em juízo, que em patrulhamento viram um veículo batido em um
poste, bem como diversas pessoas pegando pertences de dentro do carro.
Conseguiram abordar o apelante e o
corréu e com um deles lograram êxito em encontrar o estepe do veículo,
enquanto o outro estava com a chave do carro, um controle de portão e um
carregador de celular.
A vítima não reconheceu o apelante
e o corréu como os autores do roubo do carro, mas reconheceu os bens que
estavam em poder deles como sendo de sua propriedade.
Maurício e José Cícero correram
juntos, por isso os dois foram abordados.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Maurício foi detido em flagrante,
ainda no local dos fatos, enquanto subtraía os pertences que estavam no
interior do veículo abandonado, juntamente com o corréu, com quem
tentou se evadir com a chegada da viatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
6
A versão apresentada pelos policiais
militares foi corroborada pela confissão do apelante, que não restou isolada
no conjunto probatório produzido nos autos, sem olvido de que os objetos
furtados foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade.
Os policiais narraram a dinâmica dos
fatos em uníssono e sem contradições, razão pela qual não há que se
duvidar dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.
Cumpre destacar que a condição de
policiais não retira o valor da prova testemunhal produzida, notadamente
quando desconhecem a pessoa do apelante, de sorte que não teriam
qualquer interesse na condenação de inocente, mesmo porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a
verdade.
Registre-se
entendimento
do
E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
7
jurisprudência
consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (STJ - HC 485.543/SP, Rel.
Min Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Ademais, a confissão do apelante deu-
se em audiência, após entrevista reservada e na presença da Defensora, de
modo que não há razões para desacreditá-la.
Desse modo, a condenação de
Maurício pelo crime de furto qualificado era medida de rigor, eis que
descabe cogitar de fragilidade probatória.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505662-02.2019.8.26.0228 -Voto no 1300
8
Reconhecida
a
atenuante
da
confissão, a pena foi mantida no mínimo, a teor da Súmula 231 do E.
Superior Tribunal de Justiça, e assim, tornou-se definitiva, ausentes
agravantes, causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.
Regime aberto, ante o total da
reprimenda e a primariedade técnica, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do
Código Penal.
Presentes os requisitos exigidos pelo
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos, nos termos do § 2o do referido dispositivo,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
Nada mais a beneficiar o apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR